Tribunal: STJ
Processo: 0007113-60.2020.8.19.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035210 - RJ
(2025/0333970-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUIZ PAULO DA SILVA LEITE
ADVOGADOS
: ALCIDES GUIMARAES VENANCIO NETO - RJ154721
VINICIUS CHAGAS MADUREIRA - RJ151601
AGRAVADO
: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE FAGUNDES COSTA - RJ219298
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na incidência das Súmulas
n. 284 do STF, em razão da ausência de indicação dos dispositivos de lei violados.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou o referido
fundamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se pode
conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo art. 1.021,
§ 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cc175dcc-f40c-4711-b5a6-89c163a5633b

5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula
art. 1.021,
n. 182 do STJ".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt
24/8/2022;
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.964.122/SP,
Turma, julgado em 5/9/2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cc175dcc-f40c-4711-b5a6-89c163a5633b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035210 - RJ (2025
/0333970-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUIZ PAULO DA SILVA LEITE
ADVOGADOS
: ALCIDES GUIMARAES VENANCIO NETO - RJ154721

VINICIUS CHAGAS MADUREIRA - RJ151601
AGRAVADO
: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE FAGUNDES COSTA - RJ219298
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da Súmula
n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na incidência das Súmulas
n. 284 do STF, em razão da ausência de indicação dos dispositivos de lei violados.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou o referido
fundamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53722942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:03
Código de Controle do Documento: 9d8f0c72-ad17-4094-9540-db0b0237eac9

4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se pode conhecer
quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.964.122/SP,
julgado em 5/9/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53722942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:03
Código de Controle do Documento: 9d8f0c72-ad17-4094-9540-db0b0237eac9

A parte agravante afirma cabimento do recurso com fundamento no
III, e , da Constituição da República e nos arts. 1.021, 1.042 e seguintes
art. 105,
a c
do CPC, porquanto o acórdão teria violado lei federal e haveria dissídio
jurisprudencial.
Aduz, quanto ao mérito do especial, afronta aos arts. 6o, IV, 36, 37, 38, 39,
IV, do CDC, porque teria havido propaganda enganosa e falha de informação.
Invoca o
do Código Civil, pois a função social exigiria equilíbrio
art. 421
contratual.
Aponta violação dos arts. 186 e 927 do Código Civil, visto que os vícios
construtivos e o atraso de obra geraram dano moral e material.
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ porque pretende
revaloração da prova, não reexame, e defende que há prequestionamento implícito.
Pontua a existência de dissídio jurisprudencial e requer uniformização de
entendimento nos termos do
III,
, da Constituição da República e do
art. 105,
c
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.

Contrarrazões apresentadas às fls. 1.603-1.605, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
Documento eletrônico VDA53722942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:03
Código de Controle do Documento: 9d8f0c72-ad17-4094-9540-db0b0237eac9

A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de propaganda enganosa c/c perdas e danos,
lucros cessantes e danos morais, cujo valor da causa foi fixado em R$ 100.000,00.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito
da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.841.540/SC,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 1.445-1.446 que a parte ora agravante, no agravo
em recurso especial, não refutou adequadamente o fundamento da decisão então
agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamento a
deficiência de fundamentação, tendo em vista a ausência de indicação de artigos de
lei federal violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar tal fundamento especificamente.
Neste agravo interno, restringe-se a defender suposta violação a
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, a
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ e a existência de dissídio jurisprudencial,
sem correlacionar tais pontos ao vício específico apontado pelo Tribunal de origem
- Súmula n. 284 do STF por ausência de indicação de dispositivos legais.
E m momento algum contestou o fundamento da decisão, a saber, a não
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não conhecera
do recurso especial (Súmula n. 182 do STJ).
Documento eletrônico VDA53722942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:03
Código de Controle do Documento: 9d8f0c72-ad17-4094-9540-db0b0237eac9

Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo interno
por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53722942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:03
Código de Controle do Documento: 9d8f0c72-ad17-4094-9540-db0b0237eac9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.035.210 / RJ
Número Registro: 2025/0333970-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00071136020208190014 71136020208190014
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ PAULO DA SILVA LEITE
ADVOGADOS : ALCIDES GUIMARAES VENANCIO NETO - RJ154721
VINICIUS CHAGAS MADUREIRA - RJ151601
AGRAVADO
: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE FAGUNDES COSTA - RJ219298
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ PAULO DA SILVA LEITE
ADVOGADOS : ALCIDES GUIMARAES VENANCIO NETO - RJ154721
VINICIUS CHAGAS MADUREIRA - RJ151601
AGRAVADO
: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE FAGUNDES COSTA - RJ219298
TERMO
Documento eletrônico VDA55077612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:02
Código de Controle do Documento: 83cb34f7-6a35-4dc3-8e38-a2f11735087b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:02
Código de Controle do Documento: 83cb34f7-6a35-4dc3-8e38-a2f11735087b